Tribunal: TCU
Processo: 045.276/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em excluir da relação processual, por não se enquadrarem na previsão do art. 10 da IN/TCU 63/2010, os Srs. Adam Jayme de Oliveira Muniz, Eduardo Stopato Lopes da Fonseca, Fabiana Trindade Machado, Gilmar Luís Talon, Jorge Luís da Rosa Gomes, Maria Angélica Marques Coutinho, Mariana Dratovsky Azevedo, Rafael de Carvalho Frydland e Simone Teixeira Araújo, e em julgar as contas dos demais responsáveis regulares, dando-lhes quitação plena, além de promover, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Agência Nacional de Cinema e à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.276/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adam Jayme de Oliveira Muniz (XXX.745.651-XX); Alex Braga Muniz (XXX.839.037-XX); Cesar Brasil Gomes Dias (XXX.997.877-XX); Christian de Castro Oliveira (XXX.286.328-XX); Debora Regina Ivanov Gomes (XXX.877.118-XX); Eduardo Stopato Lopes da Fonseca (XXX.525.468-XX); Fabiana Trindade Machado (XXX.176.636-XX); Gilmar Luis Talon (XXX.224.408-XX); Jorge Luis da Rosa Gomes (XXX.379.707-XX); Maria Angelica Marques Coutinho (XXX.609.677-XX); Mariana Dratovsky Azevedo (XXX.019.627-XX); Mariana Ribas da Silva (XXX.992.187-XX); Otavio Albuquerque Ritter dos Santos (XXX.933.647-XX); Rafael de Carvalho Frydland (XXX.234.467-XX); Simone Teixeira Araujo (XXX.358.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Carolina de Jesus Muller (38.896/OAB-DF) e Flavio Diz Zveiter (124.187/OAB-RJ), representando Christian de Castro Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.